Tribunal: CARF
Processo: 10830.007796/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007796/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida apreciado os argumentos da parte, porém encontrado
solução diversa da pretendia pela contribuinte, há, em verdade, mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo também qualquer
cerceamento ao direito de defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007796/2010-92
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.007796/2010-92, em face do acórdão no 05-31.505, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 26
de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Registre-se, inicialmente, que ao presente Auto de Infração de exigência de obrigação
principal — AIOP (10830.007796/2010-92; DEBCAD n° 37.273.110-4) foram juntados
por apensação os processos n° 10830.007797/2010-37 (DEBCAD n° 37.273112-0) e n°
10830.007795/2010-48 (DEBCAD n° 37.273.109-0), este último por descumprimento
de obrigação acessória — AIOA.
Ainda, foram juntados por anexação treze volumes identificados assim:
- Anexo I: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 164 a 300, do processo
principal;
- Anexo II: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 301 a 501, do processo
principal;
- Anexo III: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 502 a 699, do processo
principal;
- Anexo IV: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 700 a 99, do processo
principal;
- Anexo V: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 900 a 1.099, do
processo principal;
- Anexo VI: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 1.100 a 1.297, do
processo principal;
- Anexo VII: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 1.298 a 1495, do
processo principal;
- Anexo VIII: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 1.496 a 1.695, do
processo principal;
- Anexo IX: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 1.696 a 1.896, do
processo principal;
- Anexo X: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 1.897 a 2.096, do
processo principal;
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

- Anexo XI: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 2.097 a 2.294, do
processo principal;
- Anexo XII: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 2.295 a 2.494, do
processo principal; e
- Anexo XIII: cópias dos mesmos documentos apresentados de fls. 2.495 a 2711, do
processo principal;
Ora trataremos dos fatos inerentes ao Processo 10830.007796/2010-92 (DEBCAD n°
37.273.110-4) o qual refere-se a contribuições previdenciárias devidas pela empresa
destinadas ao Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho
GILRAT, inclusive o adicional em face da exposição dos empresados a agentes nocivos,
e ao FPAS — Fundo de Previdência e Assistência Sociais, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados, bem como o pagamento efetivado a Cooperativa de
Trabalho, no período de 06/2006 a 12/2007
Informa, a Auditora, que foi cancelada a isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212, de 24/07/1991, a partir de 01/01/1994, por ter a
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
— SCEI
descumprido os incisos IV e V, artigo 55 da citada Lei, conforme Acórdão n° 240, de
28/03/2006, exarado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 43 a 47) que:
- A SCEI informou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, inadequadamente, com o código
FPAS 639, o que leva ao cálculo equivocado das contribuições patronais devidas à
Seguridade Social e à infração ao inciso IV, artigo 32 da Lei 8.212/1991, o que ensejou
lavratura do AI 37.273.109-9, por descumprimento de obrigação acessória.
- Essa prática configura, em tese, infração ao inciso I, artigo 1° da Lei 8.137/1990, que
será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS à autoridade
competente.
- Foram analisados contratos e notas fiscais/faturas de prestação de serviços referentes à
UNIMED — Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e COOPNET — Cooperativa
de Trabalho de Prof. de Processamento de Dados e Informática.
- São fatos geradores das contribuições lançadas:
8.1 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores Contribuintes
Individuais, código categoria 13 no período abrangido pelas competências 06/2006 a
12/2007, apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado
lançadas sob código de levantamento "CI" e discriminadas no relatório de Lançamentos
— RL;
8.2 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01 no período abrangido pelas competências 06/2006 a 13/2007,
apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado lançadas sob
código de levantamento "FP" e discriminadas no relatório de Lançamentos — RL;
8.3 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01 no período abrangido pelas competências 06/2006 a 13/2007,
apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado com
indicação de ocorrência 4 ou 8 (exposição a agentes nocivos — aposentadoria especial
25 anos de trabalho — conforme previsto no Manual da GFIP) lançadas ADICIONAL
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

RAT sob código de levantamento "FR" e discriminadas no relatório de Lançamentos —
RL;
Obs: As bases de cálculo empregadas na apuração das contribuições devidas nos Itens
8.1, 8.2 e 8.3 acima foram o total da remuneração informada em GFIP código
inadequado 639 (ANEXO II). Os valores das contribuições lançadas também
encontram-se discriminados, por competência, no anexo Discriminativo do Débito —
DD.
8.4 — Os valores relativos ao pagamento dos serviços que lhe foram prestados por
cooperados, por intermédio das cooperativas de trabalho: a) UNIMED CAMPINAS,
CNPJ 46.124.624/0001-11, no período de 06/2006 a 12/2007 e b) COOPNET, CNPJ
07.797.188/0001-90, no período de 05/2007 a 07/2007, cuja contribuição previdenciária
está prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, lançados sob o código de
levantamento "CO" e discriminados no ANEXO I.
Consta que, de acordo com o Estatuto Social apresentado, a SCEI tem por objeto
"manter, supervisionar e administrar a Pontifícia Universidade Católica de Campinas —
PUCC — Campinas, e manter, dirigir, supervisionar e administrar o Hospital e
Maternidade Celso Pierro — HMCP, bem como outras organizações de caráter cultural,
científico e social que, a critério de seu Presidente, venha a criar ou incorporar para o
desenvolvimento de suas finalidades".
Informa a Auditora que para aplicação da multa foi levado em consideração o que
dispõe a alínea `c', inciso II, artigo 106 do Código Tributário Nacional — CTN, sendo
que a comparação entre as multas (pretérita e atual) está discriminada no Anexo III —
comparativo por competência referente penalidade menos severa (fl. 55) e no SAFIS —
COMPARAÇÃO MULTAS (fls. 48/49).
Referido crédito, consolidado em 08/06/2010, importava em R$80.824.647,61 (oitenta
milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e
um centavos), já incluídos aí os juros de mora e a multa automática incidentes sobre o
débito originário.
Os processos apensados serão relatados e votados em acórdãos específicos.
A autuada apresentou impugnação, em 14/07/2010, onde, elabora um relato das
atividades desenvolvidas pela SCEI e informa que:
É reconhecida como de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal;
- Possui direito adquirido de isenção das contribuições previdenciárias patronais,
conforme MS 9476, transitado em julgado;
- Não distribui renda ou parcela de seu patrimônio, a título de lucro ou participação no
seu resultado, mantém sua escrituração contábil dentro das formalidades legais e,
portanto, faz jus à imunidade de que trata o §7°, artigo 195 da Constituição federal de
1988;
- Ajuizou Ação Declaratória n° 1999.61.05.009516-7 para afastar a aplicação do artigo
55 da Lei 8.212/1991, nas redações dadas pelas Leis 9.429/96, 9.732/98, 9.528/97 e MP
2.187-13, sem sentença final;
Em sub-título específico, assegura que é detentora do direito adquirido da isenção desde
a outorga pela Lei 3.577, de 04/07/1959, e, desde então, cumpre as determinações legais
posteriores, além do que lhe foi reconhecido tal direito nos autos do Mandado de
Segurança n° 9.476, do que anexa.
Entende que, por se tratar de desoneração de tributos, o § 7°, artigo 195 da CF/1988
deveria ter sido regulamentado por lei complementar, como determina o inciso II, artigo
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

146 da mesma Constituição e nesse sentido, até que se edite outra lei complementar, as
entidades beneficentes devem atender ao disposto no artigo 14 do CTN.
Para fazer valer tal entendimento cita a Medida Cautelar n° 1999.61.05.006397-0 e
Ação Ordinária 1999.61.05.009516-7, que interpôs no intuito de não observar a
alteração trazida pela Lei 9.732/98 à Lei 8.212/91, ainda, cita a Ação Ordinária
2006.61.05.010163-0 que impetrou para anular as NFLD n° 35.774.663-5 e 35.775.351-
8, tendo. sido o Agravo de Instrumento, contra a decisão que lhe negara a tutela
antecipada, recebido com efeito suspensivo. Esta Ação carece de decisão definitiva.
Ainda, a Ação Ordinária n° 0006688-25.2010.4.03.6105, deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional, em 18/05/2010, para suspender a exigibilidade da NFLD
35.847.699-2.
Esclarece que a autoridade fiscal não indicou que a SCEI tivesse descumprido tanto o
artigo 14 do CTN, como o artigo 55 da Lei 8.212/91 e, portanto, esta exigência não
possui qualquer respaldo legal, razão pela qual o Auto de Infração deve ser cancelado.
Afirma que: obteve, em 1975, sob a égide da Lei 3.577, de 04 de julho de 1959,
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, que não requer renovação, atestando que
a entidades faz jus à isenção de contribuição patronal.
Infere que, por não existir o fato gerador do tributo, é indevida multa de mora aplicada.
Por outro lado, em extensa dissertação, impugna a imposição dos juros com base na
taxa do SELIC, por ter natureza remuneratória e não de mora.
Entende que a aplicação dos juros com base no referido Sistema consiste em verdadeiro
confisco e ofensa aos princípios da legalidade e capacidade contributiva.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
3137/3186 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS. GRAU DE
INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título – inclusive sobre salário
utilidade -, aos segurados empregados, na forma da Lei.
DIREITO
ADQUIRIDO
À
MANUTENÇÃO
DE
REGIME
JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA
Inexiste direito adquirido em regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para se
falar em direito à imunidade por prazo indeterminado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
As contribuições sociais, não recolhidas em épocas próprias, estão sujeitas. à multa de
mora e aos juros equivalentes à taxa do SELIC.
APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

A multa aplicada no momento do lançamento atende ao primado da retroatividade
benigna.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto e com base nos critérios legais noticiados, VOTO no sentido de
RECEBER a impugnação apresentada, por tempestiva e JULGAR PROCEDENTE a
exigência fiscal trazida a litígio.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 3189/3213,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Foi proferido despacho de saneamento por este Conselheiro Relator, a fim de que
o processo retorne à Unidade Preparadora, para que a mesma aclare a data de ciência do acórdão
referente a este processo, bem como para que fosse procedido nestes autos o desentranhamento
de documentos (principalmente os seguintes: impugnação, acórdão da DRJ, intimação do
acórdão da DRJ e recurso voluntário), os quais se referem aos autos de no 10830.007797/2010-37
e de no 10830.007795/2010-48.
Do retorno, os autos vieram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em recurso voluntário a contribuinte repete os argumentos trazidos em
impugnação, trazendo como único fundamento quanto a improcedência do lançamento a
alegação se de se tratar de entidade imune/isenta, na forma do § 7o do artigo 195 da CF/88.
Ainda, sustenta preliminar de nulidade da decisão recorrida. Ao final, pede o afastamento da taxa
SELIC.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Entende a recorrente que a decisão da DRJ seria nula por não ter enfrentado os
argumentos expostos em impugnação, todavia, analisando a impugnação e o acórdão recorrido,
verifica-se que os argumentos foram enfrentados, tendo, todavia, a DRJ de origem entendido o
caso de forma diferente do que entendia a recorrente.
Assim, em verdade, há mero inconformismo da recorrente quanto ao resultado do
acórdão da DRJ, inocorrendo nulidade da decisão recorrida, cerceamento ao direito de defesa, ou
ainda, descumprimento à coisa julgada.
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

Rejeita-se a preliminar.
Imunidade/isenção.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Conforme Relatório Fiscal, a contribuinte não teria observado os incisos IV e V
do art. 55 da Lei 8.212/91.
Porém, foi firmada tese pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso
extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
A imunidade, por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao
poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme
do art. 146 da Constituição Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Assim, caberia verificar se a contribuinte cumpriu o determinado no art. 14 do
Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar, para que faça jus a
imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
O art. 14 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
No caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer prova de
que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei
formal complementar, especialmente o disposto nos incisos I e II, que possuem redação muito
similar aos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/91, de modo que compreendo que a
contribuinte, por insuficiência de provas apresentadas, não faça jus a imunidade/isenção prevista
no art. 195, § 7o, da CF/88. Ademais, também não restou provado o atendimento ao disposto no
inciso III do art. 14 do CTN.
Importa referir o que restou decidido pela DRJ de origem a respeito do
atendimento do art. 14 do CTN:
“Ainda que se admitisse a aplicação do artigo 14 do CTN ao caso, melhor sorte não lhe
apraz, pois, constatou-se na Informação Fiscal emitida em 13/10/2004 e Decisão-
Notificação n° 21.424.4/002/2004, acostada aos autos de fls. 2752 a 2765, que a SCE
distribuiu parcela de seu patrimônio, na forma de gratificação ao Secretário
Estatutário Monsenhor José Machado Couto (inc. I, art.14), não comprovou a
aplicado integral de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
(inc. II, art. 14) e a escrituração contábil apresentou falhas (inc. III, art. 14) o que
motivou a emissão de Representação Administrativa ao Conselho Federal de
Contabilidade.”
(grifou-se)
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso quanto a alegação em questão. Ocorre quem no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente.
Por sua vez, mantidos os lançamentos, mantém-se as multas aplicadas, nos valores
aplicados, estando elas corretamente tipificadas, conforme descrito no relatório deste voto, não
estando presentes qualquer hipótese de relevação ou atenuação, sendo improcedente pedido de
afastamento ou redução destas.
Taxa Selic.
Conforme Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em 2006, a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Sem razão a recorrente, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007796/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 5999
DF CARF MF
Original